Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714018-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (processo no 0728804-64.2020.8.07.0001), que tem como autor ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO. A decisão agravada julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico (ID 116952614): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada em desfavor do grupo econômico formado pelas empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. Os exequentes requereram a instauração do incidente com fundamento no § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, as empresas pertencentes ao grupo econômico são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi recebido em 2021 (ID 83106577), mas só agora está apto para ser julgado. Em síntese alega o credor que há anos envida esforços para a satisfação da obrigação, mas a ausência de bens impede a quitação do débito. Assim, com fundamento no § 2o do art. 28 do CDC pede a superação da personalidade para que seja alcançado o patrimônio das empresas pertencentes ao grupo econômico (ID 79487673). Todas as empresas foram devidamente citadas, sendo as duas últimas faltantes em 18/11/2021, quando iniciou-se o prazo para resposta. As empresas SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. e SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentaram contestação em 18/11/2021. As empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., RUA 36 – LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e COESA ENGENHARIA LTDA juntaram contestação em 10/12/2021, último dia do prazo, portanto tempestiva. Na primeira contestação as rés defendem-se no ID 108890913, alegando, em síntese, a ausência de nexo causal e impossibilidade de confusão patrimonial entre as empresas além de falta de identidade societária entre elas e as empresas executadas. A contestação de ID 111058209 afirmou que as referidas empresas não são partes legítimas para figurarem no polo passivo do presente incidente, alegou a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e a existência de autonomia patrimonial e ainda requereu a impenhorabilidade do patrimônio afetado das empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Foram apresentadas réplicas nos IDs 109014319 e 111297524, argumentando que a existência do grupo econômico e de confusão patrimonial pode ser comprovada pela presença dos mesmos sócios administradores; pelo fato de que em outra demanda a empresa SÓLIDA, mesmo não fazendo parte do polo passivo, quitou os débitos das empresas BOULEVARD, SIBIPIRUNA E BRAZILIENSE; pelos anúncios imobiliários em que uma empresa vende empreendimentos imobiliários de outra; pela presença da logo de mais de uma empresa no contrato firmado entre os exequentes e as executadas. Na segunda réplica os autores alegam intempestividade da contestação ID 111058209, porém, conforme já esclarecido no 7o parágrafo, a defesa foi apresentada dentro do prazo. A relação subjacente que originou este cumprimento de sentença é de consumo, o que atrai as disposições do Código de Defesa do Consumidor para a superação da personalidade do ente moral (registrado nas decisões id 83106577 e 95727263). Assim, a desconsideração da personalidade jurídica, fundada na Teoria Menor (CDC, 28, §5o), deverá ser deferida sempre que a personalidade jurídica do devedor for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não sendo exigida a prova de fraude, de abuso de direito ou de confusão patrimonial. Nesse sentido, basta que o credor demonstre a ausência de bens, o que está evidente nesta execução. Por conseguinte, as teses levantadas nas contestações de que não foram preenchidos os requisitos referentes ao art. 50 do Código Civil não se sustentam e, ainda assim, ao contrário do que foi alegado pelas rés, a confusão patrimonial foi devidamente demonstrada nas réplicas juntadas aos autos através de atos onde uma empresa opera, comercializa e vende imóveis de outra; uma paga compromissos financeiros de outras; uma utiliza logotipo de outras em seus contratos (IDs 109014319 e 111297524). Com relação à impenhorabilidade do patrimônio afetado das empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., apenas uma parcela dos bens e direitos permanecerá indisponível e não se comunica com os demais bens do patrimônio geral do incorporador, ou seja, somente o patrimônio de afetação não poderia ser penhorado, o que não se confunde com o patrimônio geral das empresas. Entretanto, há jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o patrimônio de afetação pode ser penhorado; “I - Conforme exceção prevista no §1o do art. 31-A da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. II - Na demanda, verifica-se que o crédito é originário da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel da empresa-ré. Assim, constata-se que o valor despendido pela agravante-exequente, no momento da aquisição do bem, reverteu-se ao patrimônio da sociedade, para suportar a execução da obra, e, por isso, referido patrimônio, ainda que sob o regime de afetação, pode ser utilizado para adimplir a divida decorrente do distrato. Acórdão 1228147, 07229580620198070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJe: 13/2/2020.” De qualquer forma, a impenhorabilidade dos bens eventualmente indicados será analisada de caso a caso. Quanto à existência do grupo econômico restou demonstrado a ligação entre as empresas rés através dos quadros societários e de seus administradores comuns. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. À Secretaria, retifique-se a autuação para que os “Outros Interessados” passem a figurar no polo passivo. Intime-se o exequente para que apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e indique bens penhoráveis. Prazo de 15 dias.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 120902064): “As executadas SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, opuseram embargos de declaração alegando contradição na decisão ID. 116952614. Ao analisar os fundamentos dos embargos e o teor da decisão objeto do recurso, entendo que os embargos não merecem ser acolhidos. Não há qualquer contradição, mas mera discordância com o entendimento fixado. Ademais, a questão já foi decidida (CPC, art. 505) e a irresignação do réu deve ser objeto do recurso adequado e não requerida nova apreciação do tema. A decisão supracitada esclarece detalhadamente o porquê de ter sido reconhecida a existência do grupo econômico. Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Aguarde-se o prazo para cumprimento da determinação do último parágrafo da decisão ID. 116952614.” Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que não há nos autos qualquer implicação à Figueiredo Ávila Engenharia LTDA, que sequer está no contrato social das empresas inicialmente executadas (Figueiredo Empreendimentos e OAS Empreendimentos). Aduzem que a ata de Assembleia Geral da empresa OAS Empreendimentos S/A foi juntada no ID 71791070 – pg. 202-211, trazendo informações de toda a mesa diretora da empresa, bem como seus administradores e conselheiros, sem qualquer menção ao “Grupo FAENGE” Alegam que o contrato social da empresa Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA foi juntado no ID 71791070 – pg. 195-197, e traz em seu quadro societário as empresas OAS Empreendimentos S/A e OAS Imóveis S/A. Asseveram que são empresas completamente distintas, com sede, administração e quadro societário diferentes. Acrescentam que inexiste administração conjunta, uma vez que comprovado nos contratos sociais juntados pelo próprio agravado que a Figueiredo Ávila Engenharia Ltda (FAENGE) não detém qualquer poder de administração nas empresas Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA e OAS Empreendimentos S/A. Assim, os agravantes requerem a reforma da decisão recorrida que reconheceu o grupo econômico entre as agravantes (ID 34988151). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 34988153). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator